Tribunal: TJPA
Processo: 0004652-39.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004652-39.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA ALICE DA SILVA NUNES

APELADO: SANDORVAL SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CONFISSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES ENTREGUES SOB FALSO PRETEXTO DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ESPIRITUAIS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARIA ALICE DA SILVA NUNES contra sentença que, nos autos de ação de locupletamento ilícito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por SANDORVAL SILVA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos para condená-la à restituição de R$177.339,00, ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais e aos ônus sucumbenciais, ao fundamento de que se apropriou indevidamente de valores repassados pelo autor sob a alegação falsa de destinação a suposto terceiro, de prenome “Eduardo”, que realizaria trabalhos espirituais para restabelecimento de vínculo afetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de intimação pessoal da ré para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, à luz do art. 385, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a apropriação indevida, pela apelante, dos valores repassados pelo autor, de modo a justificar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal da parte somente se exige para depoimento pessoal com advertência da pena de confissão, não para a mera realização de audiência de instrução e julgamento.

4.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, e a apelante não comprova dano processual, pois esteve representada por advogado na audiência, produziu prova testemunhal e não houve decretação de confissão ficta.

5.

A defesa teve ciência regular do desenvolvimento do processo, requereu adiamento de audiência anteriormente designada e participou do ato instrutório por intermédio de patrono constituído, o que afasta surpresa processual e cerceamento de defesa.

6.

O autor comprova documentalmente os repasses da quantia de R$177.339,00, e a apelante não apresenta prova mínima idônea de causa jurídica lícita apta a justificar a retenção dos valores.

7.

A tese defensiva de que os pagamentos decorreram de negócios envolvendo troca de cheques e atividades comuns permanece desacompanhada de contratos, recibos, cheques quitados, liquidações ou qualquer elemento individualizado que a sustente.

8.

O art. 373 do CPC impõe à ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e a apelante não se desincumbiu desse encargo.

9.

Os arts. 186, 876, 884 e 927 do Código Civil amparam a restituição dos valores e o dever de reparar, porque o recebimento sem causa legítima demonstrada configura enriquecimento sem causa e ato ilícito gerador de dano.

10.

O dano moral se caracteriza porque a conduta reconhecida em juízo ultrapassa mero inadimplemento civil e atinge a esfera psíquica do autor, induzido, em contexto de vulnerabilidade emocional, a entregar vultosas quantias sob falso pretexto, com frustração de confiança e abalo subjetivo.

11.

No caso concreto, havendo recurso exclusivo da defesa, o valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de moderação e proporcionalidade, não havendo que se falar na sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 272, 278, 373 e 385, § 1º; CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 876, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.105.857/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.226.186/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA ALICE DA SILVA NUNES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da ação de locupletamento ilícito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por SANDORVAL SILVA DOS SANTOS, a qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Da análise da marcha processual, verifica-se que SANDORVAL SILVA DOS SANTOS propôs a demanda narrando, em síntese, que, entre os anos de 2014 e 2017, em contexto de fragilidade emocional decorrente do término de relacionamento com sua ex-companheira, teria sido induzido por MARIA ALICE DA SILVA NUNES a realizar sucessivos pagamentos sob a alegação de que os valores seriam destinados a suposto terceiro, de prenome “Eduardo”, que realizaria trabalhos espirituais aptos a promover o restabelecimento do vínculo afetivo, afirmando, ao final, que tal pessoa inexistia e que a requerida se apropriara indevidamente das quantias repassadas. Na inicial, o autor postulou, ainda, tutela cautelar de protesto contra alienação de bens e requereu a produção de provas documental, testemunhal e depoimento pessoal da demandada.

A requerida foi citada, compareceu à audiência de conciliação realizada em 27/02/2019, acompanhada de patrono constituído, oportunidade em que restou infrutífera a tentativa de autocomposição, tendo sido aberto prazo para apresentação de contestação. Sobreveio contestação intempestiva, que, embora mantida nos autos, não impediu o decreto de revelia formal, conforme decisão interlocutória posteriormente proferida pelo Juízo singular, o qual, entendendo necessária a dilação probatória diante da natureza dos fatos controvertidos, designou audiência de instrução e julgamento.

Consta, ainda, pedido de adiamento formulado pelo advogado da requerida em relação à audiência inicialmente designada para 11/02/2020, o que foi acolhido pelo magistrado, com redesignação do ato; em seguida, em razão do contexto pandêmico, nova redesignação ocorreu para 27/10/2020, sendo as partes intimadas por meio de seus respectivos procuradores.

Na audiência efetivamente realizada em 27/10/2020, compareceram o autor, seu advogado, o patrono da requerida e as testemunhas desta, Leda Alice Coelho da Silva e José Wilson da Silva Nunes, tendo sido colhidos os depoimentos e, ao final, concedido prazo para alegações finais. Apenas o autor apresentou memoriais finais.

A
sentença
recorrida (id 12389418) reconheceu, com fundamento nos elementos probatórios produzidos, que o autor repassou à requerida a quantia documentalmente comprovada de R$177.339,00 (cento e setenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais), sob a falsa justificativa de remuneração de suposto terceiro inexistente, concluindo que MARIA ALICE DA SILVA NUNES apropriou-se indevidamente dos valores. Em consequência, julgou procedente a ação, para condenar a requerida: a) ao pagamento de R$177.339,00, a título de recomposição dos danos materiais, com correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso; b) ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; c) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas
razões
recursais (id 12389424), MARIA ALICE DA SILVA NUNES suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes à audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que não teria sido pessoalmente intimada para comparecimento ao ato, invocando o art. 385, §1º, do CPC. No
mérito
, sustenta, em síntese, que: (i) os repasses efetuados por SANDORVAL SILVA DOS SANTOS não decorreram de fraude ou artifício ardiloso, mas de relação negocial mantida entre as partes, alusiva a operações de troca de cheques e pagamentos realizados no contexto de atividades comuns; (ii) a relação entre as partes teria, inclusive, evoluído para vínculo amoroso, sendo a ação fruto de ressentimento pelo término do relacionamento; (iii) não houve demonstração suficiente dos fatos constitutivos do direito autoral; e (iv) devem ser afastadas tanto a condenação por danos materiais quanto aquela atinente aos danos morais.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pelo autor, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou autorização para recolhimento das custas ao final.

Instado a se manifestar, o apelado não apresentou
contrarrazões
, conforme ato ordinatório de intimação e posterior certidão dando conta do transcurso do prazo
in albis
(ID 12389426).

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Observo que a apelante pede o benefício da gratuidade da justiça ou que lhe seja autorizado o pagamento das custas ao final do processo.

Defiro a gratuidade.

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, em primeiro plano, ao exame da preliminar de nulidade suscitada pela apelante, fundada na alegada ausência de sua intimação pessoal para comparecimento à audiência de instrução e julgamento; e, superada essa questão, ao mérito propriamente dito, consistente em aferir se a sentença recorrida deve ser mantida no ponto em que reconheceu a apropriação indevida, pela apelante, da quantia de
R$177.339,00
repassada por
SANDORVAL SILVA DOS SANTOS
, bem como no ponto em que fixou compensação por danos morais em favor do autor.

2 – Preliminares:

Adianto que a preliminar de nulidade não merece acolhimento.

Com efeito, dispõe o art. 385, do CPC, que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de que esta seja interrogada em audiência, estabelecendo o §1º, que, “se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”.

De seu turno, o art. 272 do mesmo diploma prevê, como regra geral, que as intimações serão realizadas em nome dos advogados das partes, salvo quando a lei exigir intimação pessoal, ao passo que o art. 278 estatui que a nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar, incumbindo-lhe demonstrar o efetivo prejuízo.

Já o art. 373 distribui o ônus probatório entre as partes, impondo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A interpretação conjugada desses dispositivos revela distinção que se mostra decisiva para o deslinde da preliminar: não há exigência genérica de intimação pessoal da parte para a mera realização de audiência de instrução e julgamento; a exigência de intimação pessoal recai, especificamente, sobre o ato de depoimento pessoal, quando se pretenda extrair da ausência da parte a pena de confissão prevista no art. 385, §1º, do CPC.

É precisamente por isso que a praxe forense, distingue a simples intimação do ato processual, dirigida ao advogado constituído, da intimação pessoal da parte para depoimento pessoal com advertência da pena de confesso.

No caso concreto, a leitura integral dos autos evidencia, sem margem para dúvida, que a apelante foi regularmente integrada à relação processual, exerceu defesa técnica e teve plena ciência do desenvolvimento procedimental.

Consta do caderno processual que a requerida compareceu à audiência de conciliação realizada em 27/02/2019, acompanhada de advogado constituído; apresentou contestação, embora intempestiva (por isso teve decretada sua revelia); teve seu patrono atuando em sucessivos momentos do processo; e, mais do que isso, por intermédio de seu causídico, requereu o adiamento da audiência inicialmente designada para 11/02/2020, o que foi acolhido pelo magistrado singular.

Posteriormente, por despacho datado de 29/07/2020, a audiência foi redesignada para 27/10/2020, e as partes foram formalmente intimadas por intermédio de seus patronos.

Na audiência de instrução efetivamente realizada (que se busca anular), embora ausente a apelante/requerida, esteve presente seu advogado, bem como as testemunhas por ela arroladas, Leda Alice Coelho da Silva e José Wilson da Silva Nunes, ambas ouvidas em juízo. Não houve qualquer insurgência da defesa em relação à realização da audiência ou mesmo o registro, no termo de audiência, da alegada nulidade, por ausência de intimação pessoal da ré.

Tal quadro afasta, por si só, a alegação de surpresa processual ou de cerceamento de defesa.

Não se está diante de hipótese em que o ato instrutório tenha sido praticado à revelia material da defesa, sem ciência da parte e sem possibilidade de atuação técnica. Ao contrário, a defesa compareceu ao ato, participou da audiência, fez-se representar por advogado e produziu prova testemunhal própria.

Portanto, ainda que se pudesse cogitar, em tese, de irregularidade formal quanto à ausência da intimação pessoal da recorrente, a nulidade somente poderia ser reconhecida se demonstrado prejuízo concreto, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e ao brocardo
pas de nullité sans grief
, reiteradamente acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ possui compreensão consolidada no sentido de que a nulidade processual não se declara sem demonstração efetiva do dano processual experimentado pela parte que a alega.

E tal prejuízo, no caso, não foi demonstrado.

Primeiro, porque os autos não evidenciam ter havido determinação específica de comparecimento pessoal de MARIA ALICE DA SILVA NUNES para prestar depoimento pessoal, com advertência da pena de confissão, circunstância indispensável para a incidência do art. 385, §1º, do CPC.

Segundo, porque não há, no termo da audiência de 27/10/2020, decretação da pena de confissão ficta.

Terceiro, porque o magistrado de origem, ainda que tenha consignado na sentença que MARIA ALICE DA SILVA NUNES não se fez presente para esclarecer os fatos, não considerou que houve confissão e não fundou seu convencimento nesse dado, mas em conjunto probatório mais amplo, integrado por comprovantes documentais dos repasses, diálogos e depoimentos testemunhais.

Quarto, porque a própria defesa participou da instrução, apresentando testemunhas, de sorte que não se pode falar em supressão do contraditório ou da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. (...)

(
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024
)

Nessas circunstâncias, a preliminar de nulidade não prospera, seja porque não houve a aplicação da pena de confissão, seja porque inexistente demonstração de prejuízo efetivo à defesa de MARIA ALICE DA SILVA NUNES, a qual, repito, atuou no processo por meio de advogado constituído e participou da própria audiência de instrução, com produção de prova oral.

Rejeito, pois, a preliminar.

3 – Mérito:

No mérito, igualmente, não assiste razão à apelante.

A sentença reconheceu que SANDORVAL SILVA DOS SANTOS comprovou documentalmente ter repassado à requerida a quantia de R$177.339,00, por meio de transferências bancárias e outros elementos materiais, concluindo que os valores foram entregues sob a falsa justificativa de remuneração de suposto terceiro, de prenome “Eduardo”, que realizaria trabalhos espirituais para restabelecimento do relacionamento afetivo do autor, tendo sido considerado, ao final, que tal pessoa inexistia e que MARIA ALICE DA SILVA NUNES se apropriou indevidamente das quantias.

A sentença registrou, ainda, que a tese defensiva, segundo a qual os repasses decorreriam de relação negocial envolvendo troca de cheques e pagamentos correlatos, não encontrou lastro documental mínimo capaz de infirmar a narrativa autoral.

Esse juízo de procedência revela-se amparado pelo acervo probatório.

A apelante, em suas razões, insiste em afirmar que os pagamentos decorreriam de negócios havidos com SANDORVAL SILVA DOS SANTOS, inclusive troca de cheques e repasses atinentes à atividade econômica por eles desenvolvida. Ocorre que tal tese, embora repetida em sede recursal, não veio acompanhada de suporte probatório mínimo, idôneo e individualizado.

Não foram trazidos documentos capazes de correlacionar os depósitos e transferências efetuados pelo autor a contratos, cheques quitados, recibos, liquidações, adimplementos a terceiros ou outra causa jurídica lícita minimamente comprovável.

A defesa limitou-se a opor narrativa alternativa àquela apresentada pelo demandante, sem, contudo, cumprir o ônus que lhe competia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024
)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA TRAZIDA NO ÂMBITO DA APELAÇÃO. 1. "Incumbe ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado. A ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos" ( AgInt no AREsp n. 2.021.921/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9.11.2022, DJe de 16.11.2022).2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2226186 GO 2022/0318109-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021
)

Não bastasse isso, o próprio itinerário probatório acolhido pelo Juízo de origem enfraquece sensivelmente a versão defensiva.

A sentença registrou que as transferências se encontram documentalmente comprovadas, que as alegações da requerida se mostraram vagas e desprovidas de documentação comprobatória, e que nem mesmo a insinuação de eventual vínculo afetivo entre as partes bastaria a explicar, de forma racionalmente aceitável, o repasse contínuo e expressivo de numerário sem qualquer justificativa negocial formalizada.

Também foram valorados diálogos e informações produzidas na instrução, a indicar que a narrativa do autor não era isolada nem desconectada do restante da prova.

Em matéria de responsabilidade civil, os arts. 186 e 927 do Código Civil dispõem, respectivamente, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Ademais, em tema de enriquecimento sem causa, o art. 884 do Código Civil estabelece que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”, ao passo que o art. 876 do mesmo diploma prevê que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. O conjunto normativo, portanto, ampara plenamente a solução adotada pelo magistrado singular.

No caso vertente, estão presentes os elementos caracterizadores do dever de reparar. A conduta ilícita decorre da indução do autor a realizar pagamentos sem causa legítima demonstrada; o dano material consubstancia-se no efetivo desfalque patrimonial correspondente às quantias comprovadamente transferidas; e o nexo causal exsurge do fato de que os valores foram recebidos por MARIA ALICE DA SILVA NUNES ou por pessoas a ela diretamente vinculadas, sem que a apelante tenha logrado demonstrar destinação lícita e justificável para tais repasses.

O que a recorrente pretende, em verdade, é a inversão indevida da lógica do ônus da prova: uma vez reconhecido o efetivo trânsito patrimonial em seu favor, incumbia-lhe demonstrar a causa jurídica apta a legitimar a retenção da quantia, o que não ocorreu.

A condenação por danos morais também deve ser preservada.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, X, assegura o direito à indenização pelo dano moral decorrente da violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.

Já o art. 186 do Código Civil admite, expressamente, a reparação de dano ainda que exclusivamente moral.

Na espécie, não se cuida de mero inadimplemento civil, tampouco de simples dissabor cotidiano.

A moldura fática reconhecida na sentença revela situação em que SANDORVAL SILVA DOS SANTOS, pessoa emocionalmente vulnerabilizada pelo término de relação afetiva, foi induzido, por longo período, a entregar vultosas quantias a MARIA ALICE DA SILVA NUNES, sob pretexto falso, com manifesta frustração de confiança, humilhação subjetiva e abalo psíquico que ultrapassam o campo do mero prejuízo patrimonial. A indenização extrapatrimonial, portanto, mostra-se juridicamente cabível.

No tocante ao
quantum
fixado, o dispositivo condenatório fixou os danos morais em R$3.000,00, quantia expressamente impugnada pela apelante.

O valor arbitrado mostra-se moderado, proporcional e até mesmo parcimonioso diante das circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pela parte, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, observo que os honorários advocatícios de sucumbência já foram fixados no patamar máximo, ou seja, 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, razão pela qual deixo de efetuar majoração. Sua exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026